Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo legal, se manifeste expressamente acerca do interesse recursal, tendo em vista a informação trazida em contrarrazões quanto à indicação de que inexiste relação contratual entre as partes, visto que, o agravado não é filiado ao SINDIRETA/DF ou mesmo teve contato com o escritório de advocacia agravante. Anexe a documentação comprovatória necessária ao julgamento do mérito. Publique-se.